Tribunal: TJDFT
Processo: 0707380-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. ARREPENDIMENTO DO NEGÓCIO. PROVIMENTO.
I. Caso em exame.
Controvérsia oriunda de ação ordinária na qual os autores pleitearam a rescisão de contrato de cessão de direitos possessórios sobre imóvel situado em Águas Lindas/GO, bem como a restituição das quantias pagas, sob o argumento de que não lhes foram entregues documentos aptos a comprovar a posse.
II. Questão em discussão.
Definir se houve descumprimento contratual por parte da cedente, apto a justificar a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos, ou se a desistência dos autores decorreu de arrependimento e inadimplemento próprio.
III. Razões de decidir.
Reconhecimento de que o contrato firmado consistiu, inequivocamente, em cessão de direitos possessórios, com descrição detalhada do imóvel e ciência expressa dos adquirentes quanto à ausência de regularização registral. Inexistência, no instrumento contratual, de cláusula que obrigasse a apelante a fornecer documentos adicionais ou cadeia dominial. Prova dos autos indicando que a posse foi transmitida aos cessionários e que o inadimplemento decorreu exclusivamente dos autores, que não quitaram o preço na data ajustada e manifestaram insegurança posteriormente, configurando arrependimento. Ausência de vício de consentimento ou descumprimento contratual pela ré.
IV. Dispositivo e tese.
Recurso provido. Reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Inversão dos ônus sucumbenciais.
Tese: Na cessão de direitos possessórios, inexistindo obrigação contratual de entrega de documentação complementar e tendo sido transmitida a posse, o inadimplemento do adquirente e o mero arrependimento não autorizam a rescisão contratual nem a restituição das quantias pagas.
Legislação relevante citada:
Princípio da boa-fé objetiva (art. 113 e 422 do Código Civil).
Regras gerais de inadimplemento contratual (arts. 389 e seguintes do Código Civil).
Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça (honorários advocatícios recursais).